Tribunal: TJDFT
Processo: 0730508-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730508-47.2022.8.07.0000 RECORRENTE: OAS EMPREENDIMENTOS S/A RECORRIDO: JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA, MARIA FRANCISCA AMORIM OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONCURSO DE CRÉDITOS. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO. NOVAÇÃO. TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO APÓS O ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA JUÍZO DE ORIGEM. 1. A recuperação judicial representa a materialização do princípio da preservação da empresa, cujo objetivo é viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira experimentada pela pessoa jurídica devedora. Para tanto, a Lei no 11.101/2005 determina que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos (art. 49). 2. A aprovação do plano de recuperação judicial enseja a novação dos créditos e a decisão que o homologa constitui título executivo judicial, nos termos do art. 59, caput e §1o da Lei supracitada. 3. Na hipótese, o trânsito em julgado do título judicial objeto do cumprimento de sentença ocorreu em 5/11/2021, após o encerramento da recuperação judicial das agravantes (codevedoras), ocorrido em3/3/2020. 4. Ainda que se entendesse que o fato gerador do crédito seja anterior ao deferimento da recuperação judicial, o referido procedimento já foi encerrado e as executadas não se desincumbiram do ônus de demonstrara satisfação do crédito, tampouco a sua inclusão no plano de recuperação judicial (concurso de credores), inviabilizando a configuração da novação. 5. O cumprimento de sentença de créditos, não sujeitos à recuperação judicial, deve ser processado no Juízo de origem, uma vez que não se submete ao plano de recuperação judicial (REsp no 1.298.670/MS e AgRg no AResp no 468.895/MG). 7. Agravo interno não conhecido. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 49, 59 e 168, todos da Lei 11.101/2005, sustentando que o crédito perseguido nos autos é concursal, pois seu fato gerador ocorreu antes da aprovação do plano de recuperação judicial. Defende que o crédito seja apenas submetido ao plano aprovado, não havendo de se falar na necessidade de homologação, porque, ainda que não exista mais juízo universal, os créditos concursais devem seguir sendo pagos nos termos do plano. Salienta que a desobediência aos termos aprovados pelo plano pode ensejar que ela incorra em crime falimentar. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Leonardo Mendes Cruz (OAB/BA 25.711). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Sobre o tema, em recente julgado, o STJ assim se posicionou, o que reforça a conveniência da admissão do apelo especial: DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONCURSALIDADE DO CRÉDITO. FATO GERADOR ANTERIOR À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NOVAÇÃO SUI GENERIS. EXTINÇÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES EM QUE FIGURE A RECUPERANDA COMO DEVEDORA. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA. CONSÓRCIO. RESPONSABILIDADE DA CONSORCIADA. SOLIDARIEDADE. INEXISTÊNCIA. PRESUNÇÃO. DESCABIMENTO. DECOMPOSIÇÃO DA RESPONSABILIDADE NA PROPORÇÃO IMPUTADA A CADA CONSORCIADA. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE COBRANÇA PROPORCIONALMENTE À RESPONSABILIDADE DA CONSORCIADA. ANÁLISE DA AVENÇA SOCIETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. CRÉDITO HABILITADO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IRRELEVÂNCIA. EFICÁCIA EXPANSIVA DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. Para a submissão do crédito ao concurso deve ser verificada sua existência anterior ao pedido de recuperação judicial, exceção feita às hipóteses previstas no art. 49, §§ 3o e 4o, da Lei n. 11.101/2005 e aos credores fiscais. O efeito da concursalidade do crédito é, pois, submeter-se aos parâmetros definidos no plano de recuperação judicial, com o que ocorre sua novação. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.051, assentou o entendimento de que o marco temporal para a caracterização da concursalidade do crédito depende da ocorrência de seu fato gerador. 2. A aprovação e homologação do plano de recuperação judicial implica novação das obrigações em que a sociedade empresária figura como devedora (art. 59 da Lei n. 11.101/2005). Assim, considerando que todos os débitos concursais vinculam-se ao plano, a eficácia expansiva da recuperação judicial terá o efeito de extinguir as obrigações anteriores daqueles que participaram da eleição do plano de recuperação, bem como dos demais credores que dela se mostraram discordantes e mesmo dos que não habilitaram seus créditos. Irrelevância da presença do animus novandi, porquanto a novação se opera ope legis. 3. Extintas as obrigações pela novação, com a finalidade primordial de superar o estado de crise econômico-financeira da sociedade empresária ou do empresário, entremostra-se desnecessário ou juridicamente inviável que se dê prosseguimento às ações e execuções contra o devedor, pela simples, mas suficiente, razão de que o negócio jurídico que constitui a base tanto da cognição judicial quanto da execução ou do cumprimento de sentença está extinto. 4. Figurando o consórcio como requerido em ação de conhecimento que demande o recebimento de quantia líquida, deve ser verificada a disciplina da responsabilidade das consorciadas no respectivo contrato, não se presumindo a solidariedade. Inteligência do art. 278 da Lei de Sociedades Anônimas - Lei n. 6.404/1976 - e do art. 265 do Código Civil. Inexistindo solidariedade, embora haja pluralidade de devedores em relação a um único vínculo, o débito será exigível única e exclusivamente da consorciada em recuperação judicial, na proporção e nos limites estabelecidos no contrato de criação do consórcio. 5. A consequência lógica é a extinção parcial do processo em relação à consorciada, na proporção de sua responsabilidade, em homenagem ao princípio par conditio creditorum. 6. Existindo previsão da solidariedade, não há óbice ao prosseguimento das ações e execuções em desfavor do consórcio ou das demais consorciadas, porquanto a dívida pode ser exigida integralmente de qualquer devedor. Súmula n. 581 do STJ e art. 49, § 1o, da Lei 11.101/2005. 7. Impossibilidade de análise do contrato e de seus aditivos para verificar a disciplina da responsabilidade da consorciada. Incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 8. Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 1.804.804/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023.) Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009